Tribunal: TJDFT
Processo: 0728431-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO. DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONFIGURADO.
1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
2. Comprovada a prestação do serviço, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o pagamento da contraprestação pecuniária é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do contratante.
3. Recurso conhecido e desprovido.